Tribunal: TJMT
Processo: 1026960-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026960-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NODILA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA - CPF: 045.983.931-49 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO LOCALIZADO. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Nodila
Costa Marques Alves de Luna, visando à apresentação de cópia de requerimento administrativo protocolado junto à municipalidade em 27/12/2018, relativo a pedido de ressarcimento por danos causados por alagamento em imóvel da autora. A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência, com imposição de multa diária em caso de descumprimento e condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da incidência de multa diária; (
ii
) estabelecer se a ausência de contestação atrai os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública; (
iii
) determinar se houve justa causa para o não cumprimento da obrigação de exibir o documento requerido; e (
iv
) verificar a legitimidade da imposição de multa diária e da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação não é admitida quando ausentes os requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, não evidenciada na hipótese dos autos.

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, em razão da indisponibilidade do interesse público (CPC, art. 345, II), mas não a exime do dever de cumprir a obrigação processual de exibir documento específico, tampouco justifica a ausência de contestação.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de exibir documento deve vir acompanhada de prova de diligências exaustivas junto ao órgão competente, o que não ocorreu no caso, tendo o Município realizado busca apenas em secretaria diversa daquela indicada como destinatária do protocolo.

A imposição de multa diária (astreintes) é medida coercitiva legítima, cabível inclusive contra a Fazenda
Pública, quando o cumprimento da obrigação de fazer se mostra necessário à efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, sendo devida quando a parte deu causa à propositura da demanda, como no caso da omissão administrativa do Município na entrega do documento solicitado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 344, 345, 396, 398, 399, 400, 537, §1o, e 85, §2o; Lei no 12.527/2011, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgRg
no REsp 1278177/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.06.2017,
DJe
28.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por NODILA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA.

Na origem, a autora ajuizou ação de exibição de documentos em face do Município de Cuiabá, objetivando a apresentação de cópia do requerimento administrativo por ela protocolado perante a municipalidade
em 27/12/2018, com o objetivo de obter ressarcimento dos prejuízos causados por alagamento ocorrido em imóvel de sua propriedade, situado na Avenida Afonso Pena, no 1.110, bairro Santa Helena, naquela capital.

Segundo a narrativa inicial, após intensas chuvas em novembro de 2018, houve afloramento de águas subterrâneas no subsolo do imóvel, ocasionando infiltrações, rachaduras e danos estruturais. Diante da urgência, a autora promoveu a reforma do imóvel e, posteriormente, protocolou pedido administrativo de ressarcimento junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, o qual, após diversas tentativas, não foi mais localizado. Diante da negativa da municipalidade em fornecer cópia do protocolo administrativo, ajuizou a presente demanda.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a exibição da documentação requerida, com fixação de multa em caso de descumprimento. O Município de Cuiabá foi regularmente citado, mas não apresentou contestação nem promoveu a juntada dos documentos solicitados, conforme certificado nos autos.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando ao Município de Cuiabá que exibisse à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do requerimento administrativo por ela protocolado, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao total de 30 dias. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave ao erário pela incidência da multa diária. No mérito, argumenta que: a) os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública devem ser relativizados; b) há impossibilidade fática de cumprimento da obrigação, pois o documento não foi localizado nos sistemas da municipalidade, conforme diligências administrativas realizadas; c) a multa diária é inexigível frente à impossibilidade de cumprimento; e d) é descabida a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Para comprovar suas alegações, o Município juntou o Ofício no 546/2025/GAB/SMHABT, da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, informando que foi realizada busca no sistema denominado MVP, utilizando o CPF da autora, sem retorno de resultados. Posteriormente, apresentou manifestação informando que acostaria resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, mas o documento subsequente encontra-se vazio nos autos.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que: a) o efeito suspensivo pleiteado deve ser indeferido; b) a relativização da revelia não exime o Município do dever de exibir o documento; c) não há impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois a busca foi realizada em órgão diverso daquele indicado pela autora; d) a multa diária é legítima e necessária; e
e
) a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida pelo princípio da causalidade.

O Ministério Público, em manifestação, absteve-se de adentrar no mérito recursal, por entender que não há interesse público qualificado que
justifique sua intervenção, uma vez que a controvérsia
limita-se
à exibição de documento administrativo supostamente extraviado, sem repercussão social relevante ou reflexos coletivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
J
uízo de admissibilidade

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
P
reliminar: efeito suspensivo

Preliminarmente, o Município de Cuiabá requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, alegando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ao erário pela incidência da multa diária.

O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

[...]

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

No caso em análise, a sentença recorrida tornou definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC. Assim, em regra, a apelação não teria efeito suspensivo automático.

Ademais, após análise aprofundada dos argumentos apresentados pelo Município de Cuiabá e das contrarrazões da apelada, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Conforme destacado pela apelada em suas contrarrazões, a busca pelo documento foi realizada em órgão diverso daquele indicado como
destinatário do requerimento administrativo. O próprio Ofício no 546/2025/GAB/SMHABT, juntado pelo Município, reconhece que a autora alegou ter protocolado o requerimento junto à Secretaria Municipal de Obras, e não na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, onde foi realizada a busca.

Essa circunstância enfraquece substancialmente o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois não foram demonstradas diligências adequadas e exaustivas para localização do documento no órgão correto.

Quanto ao risco de dano grave ao erário pela incidência da multa diária, entendo que tal questão poderá ser adequadamente apreciada pelo juízo monocrático, que tem a prerrogativa de avaliar eventual suspensão da multa aplicada, caso o Município comprove, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação após a realização de diligências adequadas
, até porque a informação de impossibilidade de exibição do documento foi feita apenas em fase recursal.

Assim,

INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

3.
M
érito

3.1.
Da relativização dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública

O Município de Cuiabá sustenta que os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública devem ser relativizados, em razão da natureza indisponível dos direitos e interesses tutelados pelo Poder Público.

De fato, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a revelia não produz efeitos absolutos contra a Fazenda Pública, especialmente quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Isso decorre da indisponibilidade do interesse público e da necessidade de proteção ao erário.

O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Contudo, o artigo 345 do mesmo diploma legal prevê exceções a essa regra:

"Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;"

Sendo os direitos da Fazenda Pública, em regra, indisponíveis, a presunção de veracidade decorrente da revelia deve ser relativizada. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que não incidem os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública

(STJ -
AgInt
no
AgRg
no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2017)
.

Contudo, em se tratando de ação de exibição de documentos, os efeitos da revelia devem ser analisados com limitações. Isso porque o objeto
da demanda é a exibição de documentos específicos, e não propriamente o reconhecimento de fatos que poderiam ser tidos como verdadeiros em razão da revelia.

Ademais, o próprio artigo 400 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II -
a
recusa for havida por ilegítima."

Assim, a consequência da não exibição do documento é a presunção de veracidade dos fatos que por meio dele a parte pretendia provar, o que não se confunde com os efeitos da revelia.

No caso em análise, o Município de Cuiabá não contestou a ação nem apresentou o documento solicitado no prazo legal. Posteriormente, em sede recursal, alegou a impossibilidade de localização do documento, juntando ofício da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana que informa a realização de busca no sistema MVP, sem resultados.

Embora a relativização dos efeitos da revelia seja aplicável à Fazenda Pública, isso não a exime do dever de cumprir determinações
judiciais ou de apresentar justificativa plausível para o não cumprimento no momento processual oportuno. A inércia inicial do Município, seguida da apresentação tardia de justificativa, não afasta sua responsabilidade processual.

Portanto, ainda que relativizados os efeitos da revelia, persiste o dever do Município de exibir o documento solicitado ou comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de fazê-lo.

3.2.
D
a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação

O Município de Cuiabá alega a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de exibir o documento solicitado, argumentando que, após diligências administrativas, o processo administrativo não foi localizado nos sistemas da municipalidade.

O artigo 396 do Código de Processo Civil estabelece:

“
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder."

Por sua vez, o artigo 399 do mesmo diploma legal prevê:

"Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I -
o
requerido tiver obrigação legal de exibir;

II -
o
requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes."

No caso em análise, o Município de Cuiabá tem obrigação legal de exibir o documento solicitado, por se tratar de requerimento administrativo protocolado pela própria autora, enquadrando-se na hipótese do inciso I do artigo 399 do CPC. Além disso, o documento é comum às partes, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, por não localização do documento, deve ser analisada com cautela. O Município juntou aos autos o Ofício no 546/2025/GAB/SMHABT, da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, informando que foi realizada busca no sistema MVP, utilizando o CPF da autora, sem retorno de resultados.

Contudo, como bem destacado pela apelada em suas contrarrazões, o próprio ofício reconhece que a autora alegou ter protocolado o requerimento junto à Secretaria Municipal de Obras, e não na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana. Posteriormente, o Município apresentou manifestação informando que acostaria resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, mas o documento subsequente encontra-se vazio nos autos.

A Administração Pública tem o dever de guarda e organização de seus arquivos, conforme preceituado pela legislação arquivística e pelos princípios da Administração Pública, notadamente o princípio da
publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

O artigo 6o da Lei no 12.527/2011 estabelece:

"Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I -
gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II -
proteção
da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso."

A alegação de extravio ou não localização de documento administrativo não exime automaticamente a Administração Pública de sua responsabilidade. É necessário que se comprove a realização de diligências exaustivas e a impossibilidade real de apresentação do documento.

No caso em análise, as diligências realizadas pelo Município mostram-se manifestamente insuficientes, pois a busca foi realizada em órgão diverso daquele indicado pela autora como destinatário do requerimento administrativo. A manifestação posterior, que supostamente traria a resposta do órgão correto, não foi devidamente instruída.

Ressalte-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 398 do Código de Processo Civil:

“
[...]

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade."

Assim, caberá à apelada, no juízo monocrático, exercer a faculdade prevista no dispositivo acima transcrito, caso o Município persista na alegação de impossibilidade de exibição do documento após a realização de diligências adequadas no órgão correto.

Portanto, não há como acolher a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois não foram demonstradas diligências adequadas e exaustivas para localização do documento no órgão correto.

3.3.
D
a multa diária (astreintes)

O Município de Cuiabá questiona a imposição de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da obrigação de exibir o documento, argumentando que ela perde sua função coercitiva quando o cumprimento da obrigação é
faticamente
impossível.

O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

As astreintes têm natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua aplicação é plenamente cabível contra a Fazenda Pública, como forma de garantir a efetividade das decisões judiciais.

No caso em análise, a multa diária fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de garantir seu cumprimento. O valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitado ao total de 30 dias, não se revela excessivo, especialmente considerando que se trata de obrigação de fazer consistente na exibição de documento que, por dever legal, deveria estar sob a guarda da Administração Pública.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, como já analisado, não foram demonstradas diligências adequadas e exaustivas para localização do documento no órgão correto.
Assim, não há como afastar a multa diária com base em uma impossibilidade não comprovada.

Ressalte-se, contudo, que caberá ao juízo monocrático, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, avaliar eventual suspensão da multa aplicada, caso o Município comprove, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação após a realização de diligências adequadas.

Portanto, não há razão para afastar a multa diária fixada na sentença.

3.4.
D
os honorários advocatícios

O Município de Cuiabá questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e alegando incerteza sobre a existência e localização do processo administrativo.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso em análise, foi a inércia do Município em fornecer o documento solicitado na esfera administrativa, e posteriormente em sede judicial, que forçou a autora a buscar a tutela jurisdicional.

A alegação de incerteza sobre a existência e localização do processo administrativo não afasta a responsabilidade do Município. Ao contrário, reforça a ineficiência administrativa que gerou a necessidade da ação judicial. A Administração Pública tem o dever de manter seus arquivos organizados e acessíveis, e sua falha nesse dever é a causa direta da propositura da ação.

O fato de o documento, eventualmente, ter sido extraviado não exime o ente público de sua responsabilidade por ter dado causa ao litígio. A perda de um documento sob a guarda da Administração Pública representa uma falha no dever de custódia e, como tal, gera consequências jurídicas,
incluindo a responsabilidade pelos custos processuais decorrentes da demanda que essa falha ocasionou.

A sentença, ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, aplicou corretamente o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação nesse patamar é justa e adequada, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora e a necessidade de remuneração digna do profissional.

Não há, portanto, justificativa para a redução ou afastamento da verba honorária, sob pena de premiar a ineficiência administrativa e onerar indevidamente o cidadão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à obrigação de exibir o documento, à multa diária fixada e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Atento às diretrizes do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, e considerando que o recurso interposto pelo Município de Cuiabá não logrou êxito em infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, elevo o percentual fixado na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, valor que se mostra adequado, proporcional e compatível com o trabalho adicional desempenhado em grau recursal.

Ressalto que caberá à apelada, no juízo monocrático, exercer a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 398 do Código de Processo Civil, caso o Município persista na alegação de impossibilidade de exibição do documento após a realização de diligências adequadas no órgão correto. Também caberá ao juízo monocrático, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, avaliar eventual suspensão da multa aplicada, caso o Município comprove, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação após a realização de diligências adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025